Tribunal: TJPA
Processo: 0000668-35.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000668-35.2013.8.14.0200

APELANTE: RUI GUILHERME VULCAO HUHN, CESAR MAURICIO DE ABREU MELLO, ROZIVAL VILHENA GONCALVES, CARLOS BERNARDO LEITE DA CUNHA, JOAO BATISTA CRUZ DOS SANTOS, FIRMINO SILVA MENESES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO MEDIANTE APROVEITAMENTO DE ERRO DE OUTREM. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que absolveu os acusados por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM, em processo que apurou a prática do crime de peculato mediante aproveitamento de erro de outrem, previsto no art. 304 do CPM, consistente no recebimento indevido de valores a título de auxílio fardamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar se a absolvição deve ser mantida; (ii) definir se o fundamento absolutório deve ser alterado para o art. 439, “b”, do CPPM, em razão da atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do art. 304 do CPM exige dolo específico consistente na vontade livre e consciente de se apropriar de valores recebidos por erro de outrem, com ciência da origem indevida e intenção de não restituí-los.

4. A materialidade do recebimento indevido restou comprovada, porém a simples percepção de valores, desacompanhada do elemento subjetivo, não é suficiente para a configuração do delito.

5. Os elementos probatórios indicam que o pagamento indevido decorreu de erro administrativo, reconhecido pela própria Administração, que promoveu os ajustes necessários e determinou a restituição dos valores.

6. A devolução dos valores pelos acusados, aliada à inexistência de prova de que tinham ciência do erro no momento do recebimento ou de que agiram com intenção de se locupletar, afasta o dolo específico exigido pelo tipo penal.

7. Ausente o elemento subjetivo, a conduta é materialmente atípica, não configurando infração penal militar, razão pela qual não se mostra adequado o fundamento absolutório por insuficiência probatória.

8. Impõe-se, portanto, a absolvição com base no art. 439, “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e providos para alterar o fundamento da absolvição para o art. 439, “b”, do CPPM.

Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 304; CPPM, art. 439, “b” e “e”.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RUI GUILHERME VULCAO HUHN, CESAR MAURICIO DE ABREU MELLO, ROZIVAL VILHENA GONÇALVES, FIRMINO SILVA MENEZES, JOÃO BATISTA CRUZ DOS SANTOS e CARLOS BERNARDO LEITE CUNHA, inconformados com a sentença que os absolveu da prática do delito previsto no art. 304 do CPM, nos termos do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (por insuficiência de provas), interpõem recursos de apelação.

Aduzem os apelantes RUI GUILHERME VULCAO HUHN, CESAR MAURICIO DE ABREU MELLO, ROZIVAL VILHENA GONCALVES, FIRMINO SILVA MENEZES e JOAO BATISTA CRUZ DOS SANTOS que jamais praticaram o crime de peculato mediante aproveitamento de erro de outrem, tipificado no art. 304 do Código Penal Militar. Informam que para caracterizar o crime em tela, é necessária a presença de dolo específico por parte dos agentes, ou seja, a intenção clara e definida de se apropriar indevidamente de bens ou valores, aproveitando-se conscientemente de um erro cometido por outra pessoa, bem como que seria necessário comprovar que tinham plena ciência do erro e agiram deliberadamente para se beneficiar dele, fato que não ocorreu. Aduzem ainda que todos os elementos indicam que agiram de boa-fé e que, tão logo perceberam o erro, tomaram as providências necessárias para corrigir a situação e que os valores recebidos indevidamente foram integralmente restituídos aos cofres públicos. Alegam que não houve qualquer prejuízo efetivo à administração, tampouco enriquecimento ilícito por parte dos recorrentes. O suposto erro administrativo, se de fato ocorreu, não pode lhes ser imputado e a restituição dos valores recebidos indevidamente aos cofres públicos reforça a ausência de má-fé e a conduta ética dos recorrentes. Pretendem que sua absolvição seja em decorrência de que os fatos imputados não constituem infração penal.

O apelante CARLOS BERNARDO LEITE CUNHA aduz que a decisão merece reforma, não para reverter a absolvição, mas para modificar seu fundamento legal para uma absolvição que reconheça a atipicidade da conduta, visando a aplicação do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Informa que tal distinção é crucial para a vida funcional e pessoal do apelante, pois remove qualquer sombra de dúvida sobre sua conduta e integridade, o que é de suma importância para a carreira militar, que exige conduta ilibada.

Contrarrazões pelo provimento dos recursos a fim de que sejam conhecidos e providos para modificar o fundamento da absolvição, nos termos do art. 439, "b" do CPPM e que os efeitos do v. Acórdão absolutório sejam estendidos aos demais réus.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento dos apelos, a fim de que seja reformada a sentença unicamente para alterar o fundamento da absolvição da alínea “e” para a alínea “b”, do art. 439 do CPPM, reconhecendo-se que o fato imputado não constitui infração penal.

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão em pauta non plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

Inicialmente, ressalto que apesar de haver nos autos duas apelações, ambas as razões recursais possuem o mesmo fundamento, a reforma da decisão para
modificar o fundamento da absolvição, nos termos do art. 439, "b" do CPPM.

A sentença ora recorrida fundamentou a absolvição na ausência de elementos probatórios capazes de configurar a intenção dos acusados em se locupletar ilicitamente de valores depositados indevidamente à título de ‘auxílio fardamento’.

Assim dispõe o art. 304 do CPM (Peculato mediante aproveitamento do erro de outrem): “
Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo ou comissão, recebeu por erro de outrem:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.”

Não há comprovação nos autos da existência de dolo específico exigido pelo tipo penal. A materialidade da conduta, ou seja, o recebimento dos valores, restou comprovada, contudo, sua mera ocorrência não é suficiente para configurar o delito em questão. É necessário que o agente atue com o dolo de se apropriar de valor indevido, sabendo da origem errônea e agindo com vontade de se apropriar, o que não se constata
in casu.

Logo, entende-se indispensável o especial fim de agir, de obter proveito próprio ou alheio, ou seja, o agente deseja realizar o fato ilícito e permanecer com a posse havida por erro. Ocorre que no presente caso, não se pode deduzir que os recorrentes tiveram a intenção de apropriar-se da importância havida por erro. Ademais, indubitável que reconheceram o erro ao corrigi-lo com a devolução dos valores recebidos. Portanto, a ausência de dolo, somada à restituição dos valores, demonstra que a conduta não foi intencional.

Desta forma, os recorrentes efetivamente receberam duas vezes o ‘auxílio fardamento’ em seus contracheques, quando na verdade deveriam ter recebido apenas uma vez. Contudo, tal equívoco foi logo reconhecido pela própria Administração que determinou sua restituição, o que foi feito, conforme atesta o documento de id-7554597, que a seguir passo a transcrever:

“(...). Dos depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos acusados, colhem-se as seguintes informações relevantes para o julgamento da causa: Depoimento de RAFAEL FERNANDES DE LIMA:
Sabe que se trata de auxílio- fardamento, que deveria ser pago em duas parcelas. Na ocasião foi pedido pelo Diretor Silvestre Ferreira Guimarães para que fosse feita uma auditoria. É servidor público. Trabalhava na SEAD. Houve pedido para se fazer diversas auditorias. Trabalhava no Núcleo de Auditagem de Pagamento. Foi constatado que de fato os militares estavam recebendo indevidamente valores de auxílio-fardamento e a própria corporação reconheceu que estavam ocorrendo os pagamentos indevidos e pediu para que a SEAD fizesse o ajuste, de modo a excluir os pagamentos indevidos. Foi feito o ajuste solicitado. Acredita que todos os militares devolveram o que receberam indevidamente. Foi feito o ajuste na folha de pagamento e acredita que no mês seguinte já começou a haver a devolução dos valores recebidos indevidamente pelos militares. Há documentos nos autos, que foram mostrados, que comprovam que os militares receberam auxílio-fardamento. Não recebeu ameaça, nem velada. Detectaram o pagamento indevido de auxílio fardamento para os dezesseis acusados. Houve o pagamento Indevido e comunicaram à PM, que prontamente solicitou o ajuste. Na época, a inclusão desses valores na folha era responsabilidade da própria PM. O lançamento do pagamento era feito pela própria PM. Ocorreram descontos sucessivos (para ressarcimento) do que os militares tinham recebido indevidamente, que respeitava o limite de 10% (dez por cento) da remuneração bruta.
Acredita que todos tenham devolvido. Não pode dizer se houve ou não dolo. Acredita que foi um erro. Pode ter sido por falta de conhecimento ou equívoco. Acontecem pagamentos indevidos em outras unidades. Foi considerado que aquilo foi um erro administrativo. Verificado o erro foi comunicado ao órgão. Não se verificou a intenção de se apropriar
.
(...).” (sic) (destaquei)

Diante de tais considerações, o elemento subjetivo do tipo penal não restou devidamente comprovado, sendo inclusive tal fato reconhecido na sentença pelo MM. Juízo
a quo
, id-7554596.

Desta forma, não há que se falar em absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do disposto no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, mas em fato que não constitui infração penal, eis que inexistente o dolo subjetivo, nos termos do disposto no art. 439, "b", do CPPM,
in verbis
:

“
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: (...).
b) não constituir o fato infração penal; (...).”

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes provimento para que a absolvição dos recorrentes seja fundamentada no art. 439, "b", do CPPM, por não constituir o fato infração penal, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2026